Tribunal: TJES
Processo: 0015672-03.2016.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015672-03.2016.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: JOAO VICTOR FRIGINI CALIMAN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0015672-03.2016.8.08.0030
RECORRENTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
RECORRIDO:
JOAO VICTOR FRIGINI CALIMAN
RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recursos contra a sentença de fls. 46/70, sendo esses cabíveis, tempestivos e acompanhados de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Conforme consta da sentença combatida:
“Trata-se de acao de indenizacao por danos morais, ao argumento de que a parte requerida teria permitido rompimento de barragens em sua mineradora na cidade de Mariana/MG, permitindo que os rejeitos de minério chegassem ao Rio Doce e, por consequências, até as pacatas vilas de Regência/Povoação, interrompendo o fornecimento de água e, ainda, acabando com o único lazer que os moradores da região poderiam desfrutar, ou seja, usufruir das belezas naturais do mar e rios da região”.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“POSTO ISTO e tudo mais do que dos autos está constar, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE ÁGUA NA REGIÃO, POR CONTA DO DESASTRE, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. No mais, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”

Irresignadas, as recorrentes SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP arguiram preliminares de ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, ausência de interesse agir e inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis. No mérito, pugnam pela reforma da sentença, considerando a inexistência de dano moral indenizável; subsidiariamente, pugnam pela modificação do valor arbitrado, alegando a limitação da indenização ao estabelecido no IRDR no 40/2016. Ainda, aduzem a indevida fixação de indenização individual por dano incontestavelmente coletivo e pugnam, ao fim, pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, aplicando-se a tese jurídica fixada no IRDR no 40/2016, ante a ausência de comprovação do requisito indispensável para arbitramento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
DECIDO

Das Preliminares

Inicialmente, é assente que a responsabilidade pelos danos ora analisados é solidária entre as requeridas/recorrentes, concatenando todos os agentes poluidores, assim qualificados pelo art. 3o, IV, da Lei no 6.938/81 (v.g., STJ; REsp 67285-SP; Rel. Min. Castro Meira), não havendo, portanto, que se discutir acerca da ilegitimidade passiva das requeridas.

Também não se há que falar em ausência de documento essencial para propositura da demanda, já que, como bem salientou o magistrado
a quo “a parte autora juntou aos autos documento que comprova que residia em Regência quando do rompimento da barragem de rejeitos da SAMARCO S/A, conforme documentos de fls. 24, 28/29”
.

Quanto ao mérito, entendo que
a sentença merece ser reformada parcialmente
.

Isso porque, reconhece-se ilegítima a pretensão indenizatória individual fundada no impedimento de atividade de lazer em razão da degradação ao meio ambiente pelo rompimento da barragem. Isso porque, conforme se extrai dos trechos do voto proferido no IRDR no 040/2016:
“[...] distingue-se o dano ambiental em dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, caracterizado como aquele causado ao meio ambiente em sua concepção difusa, como patrimônio da coletividade, e o dano ambiental individual, que é o que se analisa neste relatório, caracterizado como aquele causado a pessoas, individualmente consideradas, sofrendo prejuízos aos seus bens protegidos, como a propriedade ou a própria saúde, em decorrência de uma degradação ambiental como os processos analisados acima, na qual os autores ficaram alguns dias sem água potável e própria para uso em suas casas, passando por diversas dificuldades que ultrapassam de um mero dissabor ou aborrecimento, mas sim, angústias e aflições de serem vítimas do considerado maior desastre socioambiental da história brasileira [...]. Neste contexto, é sabido que o dano ao meio ambiente não se confunde com o dano individual sofrido por cada indivíduo que passou pelos transtornos em decorrência do desastre ambiental ocasionado pela falha na prestação de serviços da empresa. Sendo assim, cada pessoa lesada tem o direito constitucional de ser integralmente reparada na sua esfera individual, pelos danos sofridos, ou seja, os danos reflexos por ricochete [...]. Nesse contexto, é de se observar que enquanto o dano coletivo destina-se ao fundo federal da defesa de direitos difusos ou a fundos estaduais no caso de ações coletivas estaduais (art. 13 da LACP) os danos individuais decorrentes do mesmo evento danoso devem ser pagos às vítimas, individualmente, que suportaram a lesão daí decorrente, seja ela patrimonial ou extrapatrimonial [...]. Nesta toada, ENTENDO que o valor a ser arbitrado em sede de danos morais pela falta de abastecimento de água seja fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), observados os postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se mostra suficiente e adequado para compensar o dano moral, sem representar qualquer enriquecimento indevido, além de atender a função dissuasória da indenização [...]. Por fim, entendo que não se pode arbitrar indenizações totalmente desiguais, onde ações são julgadas improcedentes, outras com danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e aquelas onde atinge-se o teto máximo dos juizados, ou seja, neste ano de 2017 a importância de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais) [...]. Há de se notar que em determinadas ações o pleito do autor funda-se em indenização por dano moral pela falta de abastecimento de água potável em sua residência, digo mais, fato que se deu por três dias, e em casos isolados por quatro dias, porém, alguns julgadores estão a fundamentar em suas decisões relativizando sobre a mudança ambiental do Rio Doce, degradação da natureza, contemplação do rio degradado, problemas econômico/financeiros do município, fatores esses, a meu ver, que não tem qualquer consistência e pertinência com o pedido objeto da demanda [...]”.

Com efeito, danos paisagísticos e de lazer, aduzidos de forma genérica e abrangente, ostentam dimensão transindividual, difusa, pois indetermináveis os afetados e, por isso, não podem ser perquiridos individualmente.

Não sendo a parte autora legítima para postular individualmente dano difuso, afasta-se a condenação imposta às recorrentes/requeridas no montante de R$30.520,00 (trinta mil, quinhentos e vinte reais) a título de danos morais.

Por sua vez, no tocante aos interesses individuais homogêneos, os elementos constantes dos autos apontam a existência de repercussão sobre a esfera jurídica pessoal da parte autora, devendo a indenização seguir o que fora trilhado no IRDR no 040/2016 – R$ 1.000,00 (mil reais), em prestígio à uniformidade de entendimentos.

Ademais, comprovado o DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO S.A. NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG e o DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE POVOAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES , assiste razão ao DANO MORAL CONFIGURADO no valor de R$ 1.000,00, NA FORMA DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 040/2016 DECORRENTE DO RIn Nº 0017173-74.2015.8.08.0014 NO ÂMBITO DO C. COLEGIADO RECURSAL (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) EM VIRTUDE DE PREJUÍZOS CAUSADOS COM A REDUÇÃO DO TURISMO E QUALIDADE DE VIDA NA REGIÃO DA VILA DE POVOAÇÃO E ADJACÊNCIAS, com a consequente reforma a SENTENÇA PARCIALMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$ 31.520,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA.

CITO SEGUINTE JULGADO DE 01/10/2019 DO EGRÉGIO TJES, TENDO COMO RELATOR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NA APELAÇÃO 0003055-11.2016.8.08.0030:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO. LEGITIMIDADE PARA DANO MORAL DECORRENTE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I . Carece de legitimidade a Parte Autora para pleitear indenização por dano moral oriundo da poluição do Rio Doce e impacto na economia, turismo e lazer na Vila de Regência, em Linhares, haja vista a sua feição social, difusa e coletiva, portanto, de natureza pública, devendo-se reconhecer que eventual indenização daí decorrente deve buscar a recomposição do meio ambiente como um todo, circunstância que relega tal titularidade aos legitimados para Ação Civil Pública, que é o viés adequado para tal intento. II. Por outro giro, no tocante à análise da ofensa individual decorrente do corte do fornecimento de água, afigura-se evidente a legitimidade da Parte Autora, tendo em vista que foi privada de necessidade básica, qual seja de acesso a recurso natural considerado fundamental à sobrevivência humana, em razão de ato ilícito praticado pela Empresa, o que configura expressa violação ao princípio da dignidade humana. III. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, asseveram que a empresa responde objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. IV. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. V. In casu , não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pelo Recorrente, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na vila de Regência, o que demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo. VI. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. VII . Manutenção do quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção a outros julgados de casos semelhantes no âmbito deste Egrégio Tribunal.VIII. Recursos de Apelação Cível interposto por CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A conhecidos e improvidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, afastando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais fundada nos danos paisagísticos e de lazer, ratificando a orientação do IRDR no 040/2016 no tocante aos danos patrimoniais individuais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) Juiz(a) Togado(a), na forma do art. 40 da lei 9.099/95 e art. 13, inciso II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 045/2025 – DISP. 11/11/2025.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)